Tribunal: TJMT
Processo: 0004142-46.2014.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004142-46.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Claudio da Silva (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO DA COSTA CORTE - CPF: 006.310.711-21 (VÍTIMA), JOSÉ CLAUDIO DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSÉ CLAUDIO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ESTELIONATO TENTADO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A aplicação do princípio da insignificância conclama observar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

Se o caso concreto se amolda a tais exigências, caracteriza-se a atipicidade material da conduta, estando escorreita a absolvição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004142-46.2014.8.11.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSÉ CLAUDIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da ação penal n.
0004142-46.2014.8.11.0011,
julgou improcedente a denúncia para absolver José Cláudio da Silva pelo crime previsto no art.
171,
caput
c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,

por atipicidade material do fato nos termos do ar. 386, III, do CPP.

Nas razões recursais, ID. 146897663,
sustentou inaplicabilidade do princípio da insignificância. Ressaltou que
“a
infração foi significativa à ótica social e merece a intervenção do Estado, não havendo que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do apelado, sob pena de incentivar a prática de crimes de pequena monta.”
(
sic
) Pleiteou
a condenação do apelado nas sanções do art.
171,
caput
c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em contrarrazões, ID. 146897667, a defesa postulou a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 151761150.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSÉ CLAUDIO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O membro do Ministério Público busca a condenação de
José Cláudio da Silva nas sanções do art.
171,
caput
c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“No dia 28 de agosto de 2014, no município de Curvelândia, Comarca de Mirassol D'Oeste, o denunciado JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA, com consciência e vontade, tentou obter para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima Alexandro da Costa Corte, não consumando o delito em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Com efeito, ressai dos autos que na data dos fatos, o denunciado tentou sê passar por um tal de Celso do Danúbio Azul, ocasião em que ligou para o Supermercado Tud, localizado no município de Curvelândia, e pediu para falar com a vítima, pois esta encontrava-se em aludido estabelecimento fazendo entrega de mercadorias.

Ato contínuo, disse à vítima que estava com um caminhão quebrado nas imediações de Curvelândia, motivo pelo qual precisaria de auxílio, solicitando que entregasse inicialmente ao seu motorista a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), após o que pediu R$ 100,00 (cem reais).

Ocorre que no decorrer da conversa, o denunciado se identificou como sendo Celso do Castelão, o que a vítima achou estranho, pois aquele havia dito anteriormente que era Celso do Danúbio Azul.

No entanto, a vítima disse que entregaria o dinheiro em frente ao Mercado 3V, mas o suposto motorista não apareceu motivo pelo qual a vítima retornou para o Supermercado Tud.

Em seguida, o denunciado foi até o Supermercado Tud e disse para a vítima que era ele que iria pegar o dinheiro.

Em razão da vítima ter desconfiado da veracidade da informação prestada pelo denunciado ao telefone, afirmou que iria ligar para o seu patrão, a fim de verificar se poderia entregar o dinheiro, tendo José Cláudio dito que depois retornaria.

Neste momento, a vítima conversou com o proprietário do Supermercado Tud, ocasião em que este a alertou, dizendo que provavelmente se tratava de um golpe, haja vista que dias antes um outro motorista havia passado pela mesma situação.

Diante disso, a vítima acionou a polícia militar, que realizou diligências que culminaram na prisão em flagrante delito do denunciado, o qual confessou a prática criminosa.”
(
sic,
p. 2-5 do ID. 146895716)

O apelado
foi absolvido por atipicidade material, com a seguinte fundamentação:

“Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de
José Claudio da Silva
, anteriormente qualificado, pela prática do delito descrito no artigo 171, caput c.c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Homologo a desistência da testemunha
Rones Benevides da Silva
.

O denunciado
José Claudio da Silva
citado pessoalmente indicou ser morador de rua, não sendo possível sua localização, assim decreto a sua revelia nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

2.1 – Da materialidade e autoria

Constam os seguintes documentos nos autos: auto de prisão em flagrante (id. 52811017, pág. 08), boletim de ocorrência (id. 52811017, págs. 19/21), relatório policial (id. 52811017, págs. 38/40), e pelas declarações prestadas perante a autoridade policial e em juízo.

Em juízo a vítima,
Alexandro da Costa Corte
alegou que estava em Curvelândia parado no mercado Tud descarregando mercadoria. Dono chamou que tinha um telefone para o depoente, rapaz no telefone disse que era Celso do Danubio Azul, precisava comprar uma peça e não tinha o dinheiro, precisava de R$65,00 (sessenta e cinco reais). Se poderia passar o dinheiro que depois pagava. Depoente disse que poderia passar lá que entregava. Saiu do mercado o senhor veio de encontro a ele. Entendeu que era trote e chamaram a polícia. O rapaz estava ligando do orelhão na frente do mercado onde o depoente estava fazendo descarga, o depoente ouviu uma propaganda que estava passando no local e ouviu também pelo telefone, já desconfiando que a pessoa já estive no orelhão por ali. Ligaram para a polícia que prendeu o acusado em flagrante.

A testemunha
Antônio Celso Ferreira
Policial Militar relatou em juízo que não se recorda dos fatos.

Inicialmente verifico que o acusado se trata de pessoa moradora de rua e que não ostenta outros processos criminais. O fato foi praticado há mais de oito anos.

O denunciado não ameaçou, não foi rude, não se exaltou com a vítima. Não conseguiu levar nenhum valor e logo na sequência já foi preso em flagrante.

Verifico que o caso gerou uma ofensa irrelevante ao bem jurídico protegido pelo tipo penal.

Estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade de lesão jurídica provocada.

Assim, absolvo o acusado por atipicidade material do fato nos termos do ar. 386, III, do CPP.”

Pois bem,
segundo o entendimento de nossos Tribunais, para que se aplique o princípio da insignificância é necessário analisar a condição econômica da vítima, as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente.

Nesse contexto, não houve prejuízo algum à vítima tampouco à sociedade.

O agente não ameaçou ou usou de violência, de modo que sua conduta foi inofensiva, de reduzido grau de reprovabilidade, sem nenhuma consequência danosa, o que enseja a ausência de relevância penal.

Além disso, trata-se de pessoa em situação de rua e não há nos autos nenhuma informação ou registro de qualquer outra conduta criminosa do apelado.

Desse modo, o comportamento de
José Cláudio da Silva
não revela lesividade suficiente a justificar sua condenação, razão pela qual está escorreita a aplicação do princípio da insignificância.

A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO – PEQUENO VALOR SUBSTRAÍDO – SUBTRAÇÃO DE R$ 6,00 – VALOR INFERIOR A 1% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – RELATIVIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – REINCIDÊNCIA POR SI SÓ NÃO AFASTA A INSIGNIFICÂNCIA – INEXPRESSIVIDADE DO VALOR - RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA – PREMISSA DO STF – ARESTO DO STJ - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICAÇÃO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial segundo a qual, segundo a qual, ‘é inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento’ (AgRg no HC no 694751/SC). Não obstante, o c. STF tem firmado entendimento de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta em um juízo de ponderação nos elementos do caso concreto (AgRg HC 123.108; RHC 212351; HC 171037).

O direito penal deve se importar com bens jurídicos que representem maior relevância social, ‘limitando-se a punir as condutas mais graves [...] e mais essenciais à sociedade’ (STF, RHC 196.815).

‘Na espécie, apesar de constar no acórdão recorrido que o agravado possui outra ação penal em andamento, concluí que a condenação pelo crime de furto, em virtude da subtração de um capacete avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), não seria razoável, tendo em vista a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, o fato de ele ter sido restituído à vítima e de o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça.’ (STJ, AgRg no HC n. 649.320/RO).”
(N.U 1007795-46.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES [ART. 155, ‘CAPUT’, C/C ART. 14, INCISO II, (POR DUAS VEZES) NA FORMA DO ART. 69 AMBOS DO CP] – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA OBJETIVADO – INVIABILIDADE – RES DE PEQUENO VALOR (R$ 88,00) – MÍNIMO GRAU DE LESIVIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF [HABEAS CORPUS No.210.198] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, muito embora demonstradas a subtração e a autoria, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, diante da aferição da insignificância que assim exclui o fato típico e por conseguinte, esse requisito para a realidade do fato típico, inexiste crime.

Não basta apenas o descritivo e, tampouco dados pretéritos relativos ao acusado.”
(N.U 0000173-31.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – POSSIBILIDADE – RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – APELO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A aplicação do princípio da insignificância conclama observar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Se o caso concreto se amolda a tais exigências, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta.”
(N.U 0009495-54.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022)

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023